Tribunal: TJDFT
Processo: 0705881-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705881-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RODOLFO LUIS CRUZ MILANELLO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada pela COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, processo n. 0723610-49.2021.8.07.0001, na qual indeferiu a impugnação a penhora sobre participação nos lucros e resultados (PLR). Inconformado, o demandado recorre. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem, inexiste decisão deferindo referida benesse ao demandado/agravante. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que para a apreciação do pedido de gratuidade faz-se necessária a comprovação da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente apenas a declaração e demonstrativos de dívidas acostados. O agravante se qualifica como bancário, entretanto, não junta aos autos o respectivo comprovante de renda, documento apto a comprovar a alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de renda, da última declaração de imposto de renda (2021/2022), e extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator